Tribunal: TJES
Processo: 0002737-95.2007.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002737-95.2007.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORMINDA SCHIFFLER

APELADO: IZAIAS MIGUEL SCHIFLER

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PROVA ESCRITA COMPROVANDO O CRÉDITO COBRADO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE PARA DESCONSTITUIR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
A ação monitória é um procedimento especial, previsto no CPC, por meio do qual o credor exige do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer com base em prova escrita que não tenha eficácia de título executivo

2
)
A rigor, para a admissibilidade da ação monitória é suficiente prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação, não sendo imprescindível, pois, que a prova seja robusta, estreme de dúvida.

3
)
Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “nos embargos ajuizados em ação monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do embargante.” (AgRg no Ag 1361869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe 28/2/2011).

4
)
À luz do critério legal de distribuição do ônus da prova, afigura-se escorreita a decisão de rejeição dos embargos monitórios na hipótese em que não desconstituída a narrativa de inadimplemento do título de crédito.

5)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

De início,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, porquanto comprovado pelo apelante a hipossuficiência econômica com a juntada do contracheque do benefício previdenciário recebido do INSS (id 5681944)

Quanto à matéria de fundo, vale lembrar que a ação monitória é procedimento especial, previsto no CPC, por meio do qual o credor exige do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel, imóvel ou, ainda, adimplemento de obrigação de fazer e de não fazer com base em prova escrita que não tenha eficácia de título executivo.

A rigor, para a admissibilidade da ação monitória é suficiente prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação, não sendo imprescindível, pois, que a prova seja robusta, estreme de dúvida.

Em outras palavras, o documento só precisa ser idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor.

Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. RECURSO ESPECIAL FUNDADO NA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. CÓPIAS DA DOCUMENTAÇÃO NÃO AUTENTICADAS. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUNHO CONDENATÓRIO. PERCENTUAL. MÍNIMO DE 10%. IMPROVIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. [...]
3. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte Superior: "Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal." (REsp 1.025.377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe de 04/08/2009)
[...] 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1307903/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

No mesmo sentido, a doutrina processualista:

“
A prova escrita não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, isto é, não é prova que deve demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor. A prova escrita relaciona-se apenas a um juízo de probabilidade. Não há que se falar em certeza quando se está diante de prova escrita. Prova escrita não é sinônimo de prova que pode, por si só, demonstrar o fato constitutivo do direito. Quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo.”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Procedimentos especiais. São Paulo: RT, 2013, p. 160).

In casu
, subsidia a ação monitória cheque prescrito emitido pelo apelante em favor da recorrida, com vencimento em 05 de abril de 2005, no valor de R$ 45.000,00.

Trata-se, como cediço, de prova escrita tida pela jurisprudência como suficiente para a concessão da tutela de evidência, a teor do que preveem as súmulas 503 e 531 do STJ:

Súmula 503. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

Súmula 531. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

A partir daí, consoante iterativa jurisprudência do STJ,
“
n
os
e
mbargos ajuizados em
a
ção
m
onitória,
o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do
e
mbargante
.”
(AgRg no Ag 1361869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe 28/2/2011). No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Nos Embargos ajuizados em Ação Monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do Embargante." (AgRg no Ag 1361869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe 28/2/2011)
[...] (AgInt nos EDcl no AREsp 1016005/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM DUPLICATAS PRESCRITAS AJUIZADA EM FACE DAQUELA QUE CONSTA COMO SACADA. COBRANÇA DE CRÉDITO ORIUNDO DA RELAÇÃO CAUSAL. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS, RELATIVO ÀS PRETENSÕES DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, PREVISTO NO ARTIGO 206, § 3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL. DESCABIMENTO. CÁRTULAS QUE, EMBORA PRESCRITAS, ESTAMPAM DÍVIDA LÍQUIDA, ENSEJANDO O AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA DENTRO DO PRAZO DE 5 ANOS, A CONTAR DA DATA DE VENCIMENTO PREVISTA NAS CÁRTULAS, NOS MOLDES DO DISPOSTO NO ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL.
1. No procedimento monitório, tendo em vista seu propósito de propiciar a celeridade na formação do título executivo judicial, a expedição do mandado de pagamento é feita em cognição sumária, havendo inversão da iniciativa do contraditório, cabendo ao demandado a faculdade de opor embargos suscitando toda a matéria de defesa
, portanto "não faz sentido exigir que o prazo prescricional da ação monitória seja definido a partir da natureza dessa causa debendi" (REsp 1339874/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 16/10/2012) [...] (REsp 1088046/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 22/03/2013)

Na hipótese, a relação jurídica que deu ensejo à emissão do título de crédito, vale dizer, contrato de mútuo entre pessoas físicas, não é, em si, objeto de controvérsia, ao passo que o devedor apelante não logrou desconstituir a narrativa de inadimplemento da obrigação contida na exordial da ação monitória, conforme bem salientou o magistrado de primeira instância, a partir da prova testemunhal produzida em juízo. É de se conferir:

“A controvérsia no presente caso, diz respeito ao fato de ter o cheque em questão sido preenchido em data diversa da alegada na inicial, bem como o pagamento integral da dívida.

Pois bem, para elucidação dos fatos, pretendia o réu a realização de perícia para avaliação da construção do imóvel de propriedade da autora, o que não foi possível, diante de não ter efetuado o pagamento dos honorários periciais.

Não houve comprovação da quitação da dívida e nem de que o cheque, objeto do litígio, tenha sido preenchido em data posterior ao do empréstimo.

As testemunhas ouvidas na Comarca de São Domingos do Norte/ES, também não corroboram as alegações do réu, como subsegue:

(...) que o depoente trabalhou com Izaias e uma vez ou outra acompanhou-o em algumas transações comerciais; que numa dessas acompanhou Izaias até a residência de Orminda para que aquele fizesse um empréstimo com esta; que não se recorda esse ficou na sala ou se esperou, mas certo é que não presenciou a transação; que tem muito tempo isso, não tem certeza, mas Izaias saiu com dinheiro na mão e parte dele foi destinada para pagamento do próprio depoente; que não se recorda o valor do empréstimo; que trabalhou para Izaias uns 03 ou 04 anos e que acredita que isso faz cerca de 10 anos, quando parou de trabalhar para Izaias; que ouviu dizer que Izaias trabalhou de empreiteiro na casa de Ormindo. (...) [testemunha, Daniel Possmoser, fls. 255].

(...) que não sabe nada a respeito do suposto cheque que Izaias ficou devendo a Orminda; que uma vez emprestou um cheque para Izaias para trocar com o Senhor Rúdio Teixeira; que a transação se deu por meio de endosso; que não sabe explicar o porque da troca de cheques; que a casa era de Izaias, mas estava registrada no nome do depoente; que Izaias pediu para colocar o imóvel, que a casa era de Izaias, mas estava registrada no nome do depoente; que Izaias pediu para colocar o imóvel em seu nome em decorrência de um financiamento que não ocorreu; que não se recorda a data, mas deve ter cerca de 10 anos, que não ficou sabendo se Izaias respondeu por improbidade administrativa; que à época o senhor Izaias tinha uma construtora; que não se lembra o valor do cheque; que Izaias trabalhou na obra na casa de Orminda, mas não sabe o que se tratava a relação comercial entre os dois. (...) [testemunha, Guilherme Ludtke, fls. 256].

(...) que o depoente trabalhou para Orminda acerca de 08 anos; que fez a obra objeto deste litígio; que trabalhou na construção de uma casa; que não trabalhou durante toda obra, mas boa parte; que quem fazia os pagamentos era o senhor Izaias; que este é irmão de Orminda, que foi o Izaias que contratou os seus serviços; que não sabe responder se a obra era da família ou exclusivamente da senhora Orminda; que sabe que Izaias deu um cheque em garantia para Orminda; que não sabe a origem do negócio Jurídico; que ouviu dizer na obra que o Izaias pegou dinheiro emprestado com Orminda para pagar alguma coisa referente a obra e entregou o cheque em garantia. Que Izaias era empreiteiro e realizava várias obras; que o senhor Izaias possuía várias obras; que nunca presenciou nenhum acerto entre Izaias e Orminda. [testemunha, Waldir de Abreu Rangel, fls. 257].

Pelos depoimentos, não ficou comprovado que o réu quitou o débito que detinha perante a autora, mediante obras realizadas na residência da mesma.

Não há também comprovação de que a autora tenha preenchido o cheque com data diversa da emissão.”

Nesse cenário, à luz do critério legal de distribuição do ônus da prova, afigura-se escorreita a decisão de rejeição dos embargos monitórios.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele

nego
provimento
.

Ficam os honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da cobrança (proveito econômico), nos termos do §3º do art. 98 do CPC, mantendo, todavia, a exigibilidade suspensa, tendo em vista o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator